Tribunal: TJDFT
Processo: 0745445-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC No 113/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para determinar o ressarcimento dos valores concernentes aos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS - desde 25/2/2014.
2. 2. Decisão anterior – acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal e IPREV/DF e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, tendo em vista que os cálculos das partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no título executivo judicial, para o período de 25/2/2014 a 1/12/2022, com a atualização da correção monetária pelo índice INPC e, a partir da EC no 113/2021 (9/12/2021) pela taxa Selic.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se aplicável a incidência da taxa Selic a partir de 14/2/2017.
III – Razões de decidir
4. Consoante a coisa julgada formada no título executivo judicial (proc. no 0704860-45.2021.8.07.0018) que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, a dívida postulada, de natureza previdenciária, e não tributária, deverá ser corrigida pela Selic nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, portanto, a partir de dezembro/2021.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de Instrumento desprovido.